Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. UTILIZADA COMO MÉRO INSTRUMENTO DE CRIME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A abertura da conta corrente não gerou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito. A anotação que consta foi realizada por outra instituição financeira, de modo que eventual responsabilidade pelo registro é da pessoa jurídica que o promoveu.
2. Pelo que se depreende da petição inicial, e da análise da documentação acostada aos autos, a abertura da conta bancária acarretou para o autor/apelante apenas transtornos relacionados às diligências empreendidas com a finalidade de regularizar a situação de abertura de uma conta em seu nome.
3. Ressalte-se que o contrato fraudulento que, inadimplido, deu causa à negativação do nome do autor já foi objeto da referida ação precedente, com condenação à indenização por dano moral.
4. Apelação conhecida e não provida.